Tribunal: CARF
Processo: 10830.726211/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em GFIP os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos créditos utilizados, sob pena de serem glosados.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da legislação.
VERBA PAGA NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO POR MOTIVO DE DOENÇA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. RESP N° 1.230.957/RS. RECURSO REPETITIVO. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS CRÉDITOS DECORRENTES DESSAS RUBRICAS.
Não incide contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença e sobre o aviso prévio indenizado, conforme jurisprudência firmada sob o rito do art. 543-C do CPC/73; entretanto a compensação de créditos provenientes de tais verbas depende da demonstração da existência de tais créditos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES RETIDOS.
A compensação de valores retidos para a Previdência Social nas notas fiscais com base na Lei no 9.711, de 1998, deverá ser efetuada no próprio mês da prestação de serviço e nas competências subsequentes se houver saldo remanescente, desde que cumpridas todas as formalidades legais exigidas.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional para fins de homologar a compensação declarada, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726211/2018-94
ACÓRDÃO
2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGV LOGISTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS
GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em
GFIP os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos
créditos utilizados, sob pena de serem glosados.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da legislação.
VERBA PAGA NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO
POR MOTIVO DE DOENÇA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. RESP N° 1.230.957/RS. RECURSO REPETITIVO.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
EVENTUAIS CRÉDITOS DECORRENTES DESSAS RUBRICAS.
Não incide contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 (quinze) dias
de afastamento que antecedem o auxílio-doença e sobre o aviso prévio
indenizado, conforme jurisprudência firmada sob o rito do art. 543-C do
CPC/73; entretanto a compensação de créditos provenientes de tais verbas
depende da demonstração da existência de tais créditos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADOS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
RETIDOS.
A compensação de valores retidos para a Previdência Social nas notas
fiscais com base na Lei no 9.711, de 1998, deverá ser efetuada no próprio
mês da prestação de serviço e nas competências subsequentes se houver
Fl. 6771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
2
saldo remanescente, desde que cumpridas todas as formalidades legais
exigidas.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional para fins de homologar a compensação
declarada, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente
compensados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Ana Cláudia Borges
de Oliveira, Andressa Pegoraro Tomazela e Thiago Buschinelli Sorrentino. Manifestou interesse em
declarar voto o Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Suplente
Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 4a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Belém (DRJ/BEL), que julgou procedente glosa de
compensações declaradas em GFIP, cujos créditos não restaram comprovados.
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em resistência ao Despacho
Decisório que não homologou as compensações efetuadas pela Interessada com
créditos no montante de R$ 23.359.960,66.
Noticia o Despacho Decisório no 1.082/2018, fls. 141/155, que:
Fl. 6772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
3
Em atendimento às intimações para esclarecer a origem dos créditos
compensados em GFIP, a Contribuinte informa que se tratava de valores apurados
de: Terço constitucional de férias gozadas; Auxílio-doença nos primeiros quinze
dias; aviso prévio indenizado; crédito da Lei no 12.546/2011 - desoneração da
folha de pagamento e retenções em serviços prestados mediante cessão de mão-
de-obra.
Sustenta o Setor Fiscal que o debate sobre o terço constitucional de férias não
está pacificado no Judiciário. No REsp2 no 1.230.957/RS foi decidido pela não
tributação, no entanto, "foi reconhecida a inexistência de repercussão geral
relativamente à exação sobre 1/3 (um terço) constitucional de férias dos
servidores públicos, de onde derivou o entendimento do STJ3 ". Portanto, esta
verba não está nas hipóteses excludentes de tributação, contida no § 9o do art.
28 da Lei 8.212/91. "Em razão de não haver decisão definitiva do Judiciário
Federal em benefício do contribuinte, foi considerado no somatório da base de
cálculo do tributo".
Entende que a Interessada não observou o art. 170-A do CTN4 , ou seja, apurou
crédito no período de 06/2009 a 12/2015, sem esperar o trânsito em julgado.
Entende que o afastamento de quinze dias que antecede o pagamento do auxílio-
doença se caracteriza como interrupção do trabalho, portanto, devidos os salários
durante a vigência do pacto laboral, da mesma forma que ocorre o pagamento de
verba salarial sem, contudo, haver a prestação efetiva do trabalho. Da mesma
forma que o terço constitucional de férias debatidos no REsp no 1.230.957/RS,
não há repercussão geral, tampouco se amolda na alínea "a", § 9o, art. 28, Lei
8.212/91. Em ambos casos inexiste ato da PGFN5 nos termos do § 5o, art. 19, da
Lei 10.522/02. Os créditos apurados correspondem ao período de 06/2009 a
12/2015.
Em relação ao aviso prévio indenizado o STJ julgou, no âmbito do REsp no
1.230.957/RS em desfavor da Fazenda Nacional e a PGFN, revendo decisão
anterior, decidiu somar o aviso prévio indenizado no rol das dispensas de
contestar e recorrer, NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016, de 30 de maio de 2016,
aprovada em 2 de junho de 2016. A IN6 RFB7 no 925, de 06 de março de 2009,
art. 7o, determina, com redação de 2017, que até junho de 2016 o aviso prévio se
submete à tributação, a partir desta competência não será alcançado pela
tributação. No entanto, o contribuinte apurou, sem decisão transitada em
julgado, crédito no período de 06/2009 a 05/2016, já os créditos apurados
correspondem ao período de 07/2009 a 05/2016.
Relata acerca do crédito da Lei 12.546/2011 - Desoneração da folha de
pagamento:
"No tocante aos créditos lançados no campo compensação da GFIP, por conta da
desoneração da folha-de-pagamento e consequente redução do valor devido de
contribuição previdenciária patronal - CPP pelo SEFIP, foi considerada
Fl. 6773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
4
integralmente a alíquota de 20% no período de opção pela desoneração entre
01/2014 a 12/2017".
Ao tratar os créditos decorrentes de retenções em serviços prestados mediante
cessão de mão de obra, informa que consultou as GFIP relativa ao período de
01/2012 a 12/2017 e apenas a da competência 06/2013 contém a informação de
retenção no valor de R$ 3.637,88 e retenção compensada de R$ 1.240,00.
Ao não declarar a existência de crédito não é possível homologar o crédito.
Sendo o caso de identificação de pagamento indevido ou a maior, deve o
contribuinte enviar nova GFIP (retificadora) de modo a constituir e demonstrar o
crédito tributário confessado que, em cotejo com a GPS, formaliza o saldo credor
em seu favor e, posteriormente, não antes, poderá repeti-lo (restituí-lo ou
compensá-lo com créditos tributários futuros).
Em seguida transcreve o art. 60 da Instrução Normativa no 1.300/12.
Ressalta que a necessidade de retificação das GFIP deve preceder a compensação
de crédito previdenciário, inclusive do decorrente de decisão judicial transitada
em julgado. O que não foi feito pela Interessada e motivou a glosa das
compensações.
A Interessada, devidamente citada, manifesta-se contra as glosas das
compensações, fls. 230/255, com base nos argumentos a seguir relatados.
Assevera que não há necessidade de retificar a GFIP para efetuar a compensação
tributária. O Manual da GFIP, aprovado pela IN RFB no 880/08 trata de
"informações de obrigação discutidas judicialmente", no presente caso, a
Impugnante fez a compensação administrativa, sem a propositura de ação
judicial. Tampouco há normas exigindo a retificação, Solução de Consulta COSIT
no 1/2016 e IN RFB no 1.300/12, esta só menciona a necessidade de GFIP
retificadora na hipótese de ter ocorrido uma compensação indevida em
decorrência de informação incorreta em GFIP, o que não ocorreu.
Tampouco o art. 89 da Lei 8.212/91 validaria condições impostas por atos
infralegais, tais como a IN 880/08 e IN 1.300/12, pois o legislador ordinário não
pode delegar à Receita Federal poderes para definir as regras para compensações
tributárias.
Da mesma forma e na mesma linha de raciocínio jurídico, não há sustentação
legal para exigência de declarar os créditos de retenção previdenciária em GFIP,
como condição para a sua compensação administrativa - art. 60, IN RFB no
1300/12. Ademais, os sistemas da RFB possui controle dos recolhimentos relativos
à retenção previdenciária, inclusive com detalhamento do código específico de
pagamento, data e valor pago.
Defende que não pairam dúvidas quanto à origem e suficiência dos créditos
compensados pela Impugnante. Inclusive durante a fiscalização foram
Fl. 6774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
5
apresentados todos os esclarecimentos e documentos que evidenciavam a
certeza e liquidez desses créditos.
"Sem embargo, a Impugnante protesta pela juntada das planilhas de
compensação, acompanhadas de cópia de todas as notas fiscais de prestação de
serviços que deram origem aos créditos da retenção previdenciária".
Sobre o terço constitucional de férias, defende a Interessada que o STJ, no REsp
no 1.230.957 pacificou o entendimento de que essa verba não possui natureza
remuneratória, portanto, não sujeita ao recolhimento de contribuições
previdenciárias.
Realça a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN para o caso concreto, pois "a
Impugnante não propôs ação judicial para obter o reconhecimento do seu
crédito", mas está convicta de que a verba terço de férias não se presta a
retribuir o trabalho.
Discorda da autoridade fiscal que condicionou a validade dos créditos da
Impugnante à manifestação da PGFN, uma vez que entende que não há
disposição legal que sustente tal pretensão e tampouco o indébito previdenciário
compensado pela Impugnante está atrelado à discussão judicial.
"Logo, se conclui que o disposto no art. 19, §5o da Lei no 10.522/02, além de
inaplicável ao presente caso, não se presta a refutar a liquidez e certeza dos
créditos compensados pela Impugnante".
Entende que o pagamento do auxílio-doença nos primeiros quinze dias não se
presta a retribuir o trabalho, como já decidido pelo STJ no REsp no 1.230.957. O
fato de não estar inserido no rol previsto no art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91 não
quer dizer que enseje tributação, pois de acordo com os artigos 97 e 142 dO CTN
c/c art. 22, I, da Lei 8.212/91, apenas as verbas destinadas a retribuir o trabalho
ou pagas com habitualidade integram a base de cálculo das Contribuições
Previdenciárias.
No tocante ao aviso prévio indenizado discorda da afirmação fiscal que somente
após a edição de ato pela PGFN os efeitos da decisão definitiva do STJ, no REsp no
1.230.957, surtiria seus efeitos. É submeter a decisão do STJ, no rito dos recursos
repetitivos a um ato discricionário da Administração, posto que não há prazo
para a PGFN se manifestar.
"Se o Superior Tribunal de Justiça não modulou os efeitos da sua decisão,
certamente não é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que poderia fazê-lo".
Reitera os argumentos esposados sobre a desnecessidade de retificação das GFIP
para efetuar as compensações tributárias.
A Impugnante cita excertos de jurisprudência administrativa e judicial para
reforçar as teses da defesa.
Requer a procedência da Manifestação de Inconformidade, a homologação das
compensações e a extinção do crédito tributário.
Fl. 6775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
6
O Colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, mantendo integralmente a glosa da compensação declarada em
GFIP. A decisão restou assim ementada:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
INCERTO E ILÍQUIDO.
1. Uma condição básica para se efetuar compensação tributária é a existência de
crédito líquido e certo. Tal procedimento é realizado pelo contribuinte
independente de autorização fazendária. No entanto, tem o Fisco Federal cinco
anos para homologar tácita ou expressamente referido procedimento
compensatório, uma vez que as contribuições sociais previdenciárias e de
terceiros são tributos sujeitos ao lançamento por homologação. 2. Diante de uma
eventual ação fiscal para verificação da regularidade das compensações
efetuadas, cabe ao interessado, por força de lei, colaborar com a fiscalização e
fornecer a documentação que confirma a certeza e a liquidez dos créditos
utilizados. Se o procedimento fiscal resultar na glosa das compensações
tributárias relatadas em Autos de Infração o sujeito passivo tem nova
oportunidade de comprovar que a compensação foi realizada em conformidade
com a legislação de regência, no entanto, não se trata mais de uma fiscalização, o
caminho percorrido pelo crédito tributário está em outro patamar, agora se exige
um esforço probatório mais minucioso, já que as provas deverão ser produzidas
visando afetar a livre convicção motivada dos julgadores.
Neste novo contexto o êxito das alegações contidas na impugnação está
diretamente ligado ao conjunto probatório existente nos autos e em sua
conformidade com as exigências contidas na legislação tributária, de forma a não
deixar dúvida em relação à fidedignidade dos fatos alegados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSICIONAMENTOS
JUDICIAIS PACIFICADOS. VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A existência de posicionamentos judiciais, mesmo que pacificados, acerca da não
incidência de Contribuições Previdenciárias sobre determinadas verbas pagas no
âmbito de uma relação trabalhista não vinculam automaticamente a
Administração Tributária Federal, salvo nas hipóteses previstas na Constituição
Federal. Também não vinculam automaticamente as decisões processadas no rito
da repercussão geral ou do recurso repetitivo, necessário, portanto, manifestação
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre a forma de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda ou de comunicado da PGFN à Receita Federal, nos termos da Portaria
PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014, em outras palavras, não há, dentro da
Receita Federal, um efeito automático da jurisprudência pacífica do STF e do STJ
ou das decisões proferidas no rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo.
Enquanto a Procuradoria da Fazenda Nacional não se manifesta oficialmente as
decisões de primeira instância no âmbito do Processo Administrativo Fiscal são
Fl. 6776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
7
pautadas pelas provas existentes nos autos e em sua consonância com as
legislações tributária e previdenciária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 12/12/2019, a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 10/1/2020, por meio do qual devolve à apreciação deste Conselho
as exatas teses já submetidas à apreciação da primeira instância de julgamento administrativo,
dispostas nos seguintes capítulos:
3.1 - AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA O APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS – A
ILEGALIDADE DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO AUDITOR FISCAL
3.1.1. A RETIFICAÇÃO DAS GFIPS
3.1.2. A DECLARAÇÃO DOS CRÉDITOS DA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM GFIP
3.2. DA IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS ARGUMENTOS QUE FUNDAMENTAM A
GLOSA DAS COMPENSAÇÕES
3.2.1. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
3.2.2. AUXÍLIO-DOENÇA NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS
3.2.3. AVISO PRÉVIO INDENIZADO
4. DOS PEDIDOS: requer a Recorrente seja julgado INTEGRALMENTE PROCEDENTE o
presente Recurso Voluntário, para o fim de, mediante o reconhecimento das inequívocas certeza e
liquidez dos créditos previdenciários, sejam homologadas as compensações realizadas no período
de 01/2013 a 12/2017, com a consequente extinção do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 6777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
8
VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de glosa de compensação declarada em GFIP, cujos créditos pleiteados não
restaram comprovados.
Registro que já desde a impugnação o recorrente não contestou a glosa de créditos
lançados no campo compensação da GFIP oriundos da desoneração da folha-de-pagamento (Lei no
12. 546 de 2001). Sobre tal matéria, assim se posicionou o julgador de piso:
Em relação ao alegado crédito decorrente da Lei 12.546/2011 assim se posiciona
a autoridade fiscalizadora:
"No tocante aos créditos lançados no campo compensação da GFIP, por conta da
desoneração da folha-de-pagamento e consequente redução do valor devido de
contribuição previdenciária patronal - CPP pelo SEFIP, foi considerada
integralmente a alíquota de 20% no período de opção pela desoneração entre
01/2014 a 12/2017".
Já a Impugnante não produz argumentos específicos acompanhado de provas
específicas sobre eventuais créditos decorrentes da Lei 12.546/2011 para afetar a
livre convicção motivada do julgador, conforme art. 29 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, em outro giro, não basta juntar documentos e confundir as
fases anterior e posterior ao Despacho Decisório, é necessário agrupá-los de
forma a demonstrar e justificar os argumentos apresentados. Observa-se, no caso
das restituições e compensações, a prova da certeza e liquidez do crédito,
condição para a realização de compensações tributárias – art. 170 do CTN14 – é
de quem afirma que detém o crédito. A comprovação de tal fato aproveita quem
reduziu o pagamento do tributo por meio da compensação, daí seu ônus
probatório. A Impugnante não se desincumbiu do seu ônus probatório, optou por
postergar a produção de prova de seu eventual direito: "Sem embargo, a
Impugnante protesta pela juntada das planilhas de compensação, acompanhadas
de cópia de todas as notas fiscais de prestação de serviços que deram origem aos
créditos da retenção previdenciária".
Em relação ao protesto pela juntada de provas a posteriori, chama-se atenção
para o risco da preclusão, pois o Decreto 70.235, de 06 de março de 1972 prevê a
concentração dos atos probatórios em momentos processuais próprios, conforme
se depreende do exame do inciso III do art. 16 da Norma Geral do Processo
Administrativo Fiscal:
Em recurso mais uma vez A recorrente nada traz sobre a matéria de forma que a
mesma se encontra incontroversa.
Fl. 6778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
9
Quanto aos demais capítulos, passo a sua análise.
AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA O APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ILEGALIDADE DAS
CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO AUDITOR FISCAL. DA NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS GFIPS
ORIGINÁRIAS DOS ALEGADOS CRÉDITOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO
Inicialmente, questiona a recorrente a exigência imposta pelo Fisco relativa à
necessidade de retificação das GIFP para fins demonstração da existência dos créditos pleiteados.
Conforme destacou o julgador de piso, no que acompanho:
As normas constitucionais, legais e infralegais estabelecem os limites de atuação
das autoridades fiscais. Se uma Instrução Normativa estabelece critérios para o
procedimento de compensação tributária, a não obediência a esses critérios é
obstáculo para o deferimento de compensações no âmbito administrativo, uma
vez que milita a favor das normas infralegais a presunção de legalidade e sobre as
leis, a presunção de constitucionalidade.
Em outras forma de ver, este Órgão de Julgamento de litígios administrativos é
destituído de competência para apreciar matéria sobre inconstitucionalidade ou
ilegalidade de normas...
...
Ora, a apuração dos créditos depende das informações prestadas em GIFP,
obrigação acessória instituída com base no art. 113 do CTN e do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
de forma que a pretensão da recorrente em compensar créditos passa pela necessidade de
demonstrar a sua existência (certeza) e seu valor (liquidez), o que exige, dentre outros
documentos comprobatórios, que as informações constantes das GFIP que teriam dado origem
aos referidos créditos demonstre a sua existência.
De se notar que, diferente do que alega a recorrente, tal necessidade é
decorrência do art. 170 do CTN, que estabelece que a lei poderá autorizar a compensação de
créditos tributários sob condições e garantias que estipular e autoriza que a lei atribua à
autoridade administrativa as condições para a compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Assim, conforme dispõe o art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB poderá estipular os termos e condições em que a
compensação poderá ser efetivada:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
Fl. 6779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
10
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Nesse contexto, a In RFB 1300, de 2012, vigente à época dos fatos, estabeleceu
como condição para a compensação a retificação das GFIP nos meses em que teriam surgido os
indébitos:
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Se a recorrente alega que recolheu as contribuições a maior ou indevidamente, mas
nas GFIP por ela apresentadas consta que as contribuições eram devidas, não há caracterização de
pagamento indevido ou a maior. Para isso é necessário retificar as informações antes prestadas a
fim de se apurar o real valor devido e eventuais créditos em seu favor, em cotejo com outros
documentos, como as folhas de pagamento e as GPS.
No despacho decisório, a autoridade fiscal discorre sobre como proceder para
demonstrar a apuração dos créditos, ou seja, no item 36 esclarece que se o crédito decorre de
decisão judicial favorável, afasta qualquer questionamento do Fisco no tocante a sua procedência,
mas para exercitar o direito o contribuinte sujeita-se a regras procedimentais determinadas pela
Secretaria da Receita Federal em atos normativos, orientações e manuais, que determinam a
retificação da GFIP.
O recorrente não discutia judicialmente as verbas que originariam os pretensos
créditos, mas havia discussão junto às cortes superiores sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C
do CPC (repercussão geral ou recurso repetitivo) em relação a três delas, que serão vistas mais a
frente, de forma que o direito à compensação somente nasceria após a decisão judicial. Nesse
sentido, conforme explicou o julgador de piso:
A certeza da existência do crédito decorre ou de norma expressa ou de sentença
judicial transitada em julgado. No caso em tela, sustenta a Impugnante que "não
propôs ação judicial para obter o reconhecimento do seu crédito", isso não afasta
a incidência do art. 170-A do CTN, aplicável, inclusive nas ações sobre o rito da
repercussão geral ou recurso repetitivo. Assim, no caso em tela, o êxito da
Manifestação de Inconformidade depende de norma expressa ou de sentença
judicial transitada em julgado com efeito erga omnes,...
Foi nesse contexto que a autoridade fiscal trouxe os seguintes fundamentos
normativos:
36. Se o direito ao crédito decorre de decisão judicial favorável, afasta qualquer
questionamento do Fisco no tocante a sua procedência. Contudo, para exercitar o
direito, ou seja, operacionalizar sua realização, o contribuinte sujeita-se a regras
procedimentais determinadas pela Secretaria da Receita Federal em atos
normativos, orientações e manuais.
Fl. 6780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
11
37. Nesse sentido, ficou estabelecida orientação no item 7 do Capítulo IV do
Manual de Operação do Sistema Empresa de Informações à Previdência Social
(SEFIP), gerador da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa RFB no 880, de 16
de outubro de 2008:
7 – INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
Caso o empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação,
deve informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação.
Não deve elaborar a GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser devido.
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá
retificar as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a
falta de correção após a referida decisão.
(gn)
38. Deste modo, a retificação da GFIP presta-se a corrigir as informações antes
prestadas e ajustá-las à realidade, imposta pela decisão judicial, acerca da
expectativa de ingresso de receitas para custeio dos benefícios previdenciários.
39. Nesta esteira, é o entendimento adotado pela Cosit na Solução de Consulta no
132, de 1o de setembro de 2016:
“COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DECLARADAS EM GFIP. RETIFICAÇÃO.
A compensação de crédito previdenciário, inclusive do decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, obedece ao disposto nos arts. 56 a 60 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, e deve ser precedida de retificação das GFIP
em que a obrigação foi declarada. (gn).” 40. Contudo, o contribuinte não
comprovou a entrega das GFIP retificadoras da origem do referido crédito.
Portanto, não demonstrou a liquidez e certeza do crédito utilizado em
compensação a tal título.
Dessa forma, a apuração do crédito em relação aos julgamentos favoráveis ao
sujeito passivo passa pela necessária retificação da GFIP, não podendo a certeza e liquidez dos
créditos reclamados ser aferida apenas com base nas planilhas trazidas pela recorrente para
demonstrar o valor dos créditos apurados. Conforme apontou a autoridade fiscal:
40. Contudo, o contribuinte não comprovou a entrega das GFIP retificadoras da
origem do referido crédito. Portanto, não demonstrou a liquidez e certeza do
crédito utilizado em compensação a tal título.
41. A legislação reconhece como constituído o crédito tributário pela informação,
declaração ou confissão do montante devido, fruto de apuração pelo próprio
sujeito passivo, para confirmar uma situação de fato, concedendo ao crédito o
status de liquidez e certeza, sem prejuízo de eventual discordância por parte do
Fisco. Todavia, ao agir em dissonância com os preceitos legais, o contribuinte
Fl. 6781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
12
impede a Administração de reconhecer o direito e frustra, ainda que
temporariamente, o seu exercício.
...
43. Dessa forma e por tudo que foi exposto, tendo em vista que o contribuinte
apresentou como justificativa para as compensações informadas em GFIP apenas
documentos e memória de cálculos, sem a comprovação da entrega de GFIP
retificadora, serão consideradas como indevidas as compensações realizadas, nos
termos do parágrafo único do art. 57 da Instrução Normativa RFB no 1.300 de
2012, ficando sujeito à incidência da penalidade prevista no art. 85, abaixo
transcritos:
Art. 57. ...
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Dessa forma, a não retificação das GFIP que deram origem aos créditos
constitui-se em óbice à compensação pretendida, pois impedem que seja verificada a certeza e a
liquidez dos mesmos. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
CARF - 2201-010.251, julgado em 3/2/2023:
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.
2003-006.664, de 18/4/2024
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma
legal.
Nesse mesmo sentido ainda 2002-008.419, de 21/5/2014
COMPENSAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIP.
A legislação tributária condiciona a compensação de contribuições previdenciárias
à prévia retificação das Gfip dos meses em que teriam surgido os indébitos, caso a
informação não tenha constado das declarações originais, além de declarar as
compensações nas Gfip dos meses em que as ocorreram.
TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC): AC XXXXX20094013814
Fl. 6782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
13
PROCESSUAL TRIBUTÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA TITULARES DE
MANDATO ELETIVO RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO COMPENSAÇÃO PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL LEI COMPLEMENTAR 118/2005 RETIFICAÇÃO DAS GFIPs. 1. A
possibilidade de restituição ou compensação extrajudicial dependerá do interes
do titular em utilizar-se dessa faculdade, não decorrendo daí falta de interesse de
agir [...]. A Constituição Federal consagra, no art. 5o, XXXV, o princípio da
inafastabilidade da jurisdição, bastando, pois, uma pretense resistida ou
insatisfeita para o livre ingresso em Juízo."(AC XXXXX-4/MG; Rel. Des. Federal
MARIA DO CARMO CARDOSO; TRF1 8a Turma; DJ 21/09/2007, p.219). 2. A norma
inserta na Portaria 133/2006 apenas configura o reconhecimento administrativo
do crédito, não induzindo a falta de interesse processual. A via judicial não exig o
exaurimento da via administrativa. 3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE XXXXX/RS (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 27/02/2012), em regime
de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda
parte, da LC n° 118/2005, decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para
a repetição de indébito, as ações ajuizadas a partir de 09 JUN 2005. 4.
Considerando que a ação foi ajuizada em 08/08/2006, aplicável o prazo
prescricional quinquenal. Assim, confirmada a ocorrência de prescrição sobre as
parcelas anteriores a 08/08/2001. 5. Nos termos do art. 131 da Lei n° 8.213 /91
c/c o art. 156 do Código Tributári Nacional, legitima a exigência da retificação das
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social GFIPs como condição para o pedido de
compensação ou restituiçã de valores recolhidos indevidamente pelo ente
federativo. Precedente: AC XXXXX-29.2010.4.01.4000/PI; Rel.
Des. Federal JOSE AMILCAR MACHADO; TRF1 7a Turma; e-DJF1 29/04/2016. 6.
Apelações e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.
Posto isso, alega a recorrente que os créditos informados em GFIP e glosados, que
remanescem na lide, seriam oriundos das seguintes verbas: terço constitucional de férias, quinze
primeiros dias de afastamento que antecedem o auxílio doença, aviso prévio indenizado e
retenções em serviços prestados mediante cessão de mão de obra.
Quanto às três primeiras, registro inicialmente que não se discute no presente
processo se tais verbas são ou não base de cálculo da contribuição previdenciária, mas se os
créditos informados que seriam delas decorrentes poderiam ser utilizados para fins de
compensação, uma vez que, nos termos do art. 170-A do CNT, o contribuinte somente pode se
compensar de eventuais créditos relativos a rubricas objeto de discussão judicial, seja essa
discussão em ação própria ou erga omnes, após a decisão terminativa.
1 – do terço constitucional de férias:
Conforme consta do Despacho Decisório:
9. Não é questão de se considerar desconhecimento da decisão. Ocorre, quanto à
base imponível do salário-de-contribuição, especialmente quanto ao adicional de
férias, tendo em vista não estar ainda vinculado ao decisório, posto que não se
Fl. 6783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
14
trata de decisão definitiva de mérito (v. Nota PGFN/CRJ no 640/2014, Nota
PGFN/CRJ/No 115/2017 e item 2.1, “a”, da Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer da PGFN), salvo quanto ao aviso-prévio indenizado, nos termos Cópia
autenticada administrativamente Página 4 de 15 da Nota PGFN/CRJ no 485/2016 e
item 1.8, “p”, da Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer da PGFN (art.2o, V, VII
e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016).
10. Sendo assim, a compensação não pode ser levada a efeito antes do trânsito
em julgado. O contribuinte deixou de observar os termos do art. 170-A do CTN e
apurou crédito de 06/2009 a 12/2015.
Não há dúvidas que quando da informação dos pretensos créditos não havia
trânsito em julgado sobre a matéria, pois não há até a presente data, de forma que o contribuinte
não poderia se compensar de tais créditos, sendo indevida a compensação e mantida a glosa.
Registro, a título de informação, que se trata do Tema 985 do Supremo Tribunal
Federal (STF) - Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para
fins de incidência da contribuição previdenciária patronal – em relação ao qual foi proferida
decisão em 12 de junho de 2024. A decisão encontra-se nessa data com embargos de declaração
opostos e aguardando publicação do acórdão. A ata divulgada em 12.6.2024 conta com a seguinte
redação:
Decisão: (Processo destacado do Plenário virtual) O Tribunal, por maioria, deu
parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex
nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento,
ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa
mesma data, que não serão devolvidas pela União...
De se registrar que no caso concreto o recorrente afirma já desde a impugnação
que não discutia judicialmente a incidência de contribuições sobre a referida verba, de forma que
não tinha, na época das informações prestadas em GFIP, decisão judicial reconhecendo os
referidos créditos, e continua não os tendo diante da decisão do STF e de sua modulação, sendo
indevida a declaração de tais créditos em GIFP, devendo ser mantida a glosa, nos termos do que
preceitua o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Por fim, conforme consta do despacho decisório (no capítulo em que se discute os
créditos provenientes do aviso prévio indenizado, valendo para esse capítulo as mesmas
observações):
23. Não é possível a homologação de crédito de valor de pagamento de
contribuição não informada em GFIP. Sendo o caso de identificação de
pagamento indevido ou a maior, deve o contribuinte enviar nova GFIP
Fl. 6784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
15
(retificadora) de modo a constituir e demonstrar o crédito tributário confessado
que, em cotejo com a GPS, formaliza o saldo credor em seu favor e,
posteriormente, não antes, poderá repeti-lo (restituí-lo ou compensá-lo com
créditos tributários futuros).
Assim, o contribuinte somente poderia se compensar de eventuais créditos após a
decisão terminativa e desde que retificasse as GFIP após essa data, de forma a poder apurar se de
fato havia créditos relativos a tal rubrica.
2 - quinze primeiros dias de afastamento que antecedem o auxílio doença
Sobre essa matéria assim consta do Despacho Decisório:
13. Da mesma forma anterior, embora o Recurso Especial no 1.230.957/RS tenha
decidido pela não tributação, foi reconhecida a inexistência de repercussão geral
relativamente à exação sobre este tema e, ainda, faltaria ato da Procuradoria-
Geral da Fazenda Cópia autenticada administrativamente Página 5 de 15 Nacional,
nos termos do § 5o do art. 19 da Lei 10.522, de 2002, para que decisão judicial
definitiva, que não é o caso, produzisse os efeitos pretendidos pela requerente.
14. Apurou crédito no período de 06/2009 a 12/2015.
Inicialmente registro que, em relação a essa matéria, houve decisão proferida no
REsp no 1.230.957/RS, com obediência à sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido da não
incidência da contribuição patronal sobre os auxílio doença pago nos primeiros 15 dias de
afastamento, o que foi reconhecido pela própria PGFN, que editou o Parecer SEI no 1446/2021/ME
reconhecendo a não incidência e incluindo essa matéria dentre aquelas em que os Procuradores
estão dispensado de recorrer, tratando-se de matéria já pacificada na sistemática de repercussão
geral (Tema 482), de forma que por força do Regimento Interno do CARF, o entendimento deve
ser reproduzido pelo CARF.
No entanto, no caso concreto, o que se discute é a glosa da compensação de
créditos provenientes do pagamento da verba ora em comento, créditos esses apurados nas
competências 06/2009 a 12/2015 e informados em GIFP nas competências 6/2014 até 09/2017,
conforme relata a autoridade fiscal e consta do auto de infração e das planilhas apresentadas pelo
recorrente.
Não restam dúvidas hoje sobre a não incidência de contribuições sobre a rubrica
primeiros 15 dias de afastamento que antecedem o auxílio doença, de forma que, após o trânsito
em julgado, poderia o contribuinte se compensar dos valores; porém, conforme consta do
despacho decisório (no capítulo em que se discute os créditos provenientes do aviso prévio
indenizado, valendo para esse capítulo as mesmas observações):
23. Não é possível a homologação de crédito de valor de pagamento de
contribuição não informada em GFIP. Sendo o caso de identificação de
pagamento indevido ou a maior, deve o contribuinte enviar nova GFIP
(retificadora) de modo a constituir e demonstrar o crédito tributário confessado
Fl. 6785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
16
que, em cotejo com a GPS, formaliza o saldo credor em seu favor e,
posteriormente, não antes, poderá repeti-lo (restituí-lo ou compensá-lo com
créditos tributários futuros).
24. A imposição legal para entrega de declaração retificadora dos débitos
confessados, neste caso de entrega da GFIP, tem também como finalidade
conciliar o valor das contribuições com o do cálculo do benefício a ser pago ao
segurado. A falta de entrega da retificadora, em desacordo com o disposto na
legislação tributária, para ajustar o salário-de contribuição provoca distorções na
apuração do benefício previdenciário a se conceder futuramente.
Assim, o contribuinte somente poderia se compensar de eventuais créditos após a
decisão terminativa e desde que retificasse as GFIP após essa data, de forma a poder apurar se de
fato havia créditos relativos a tal rubrica, pois de fato as planilhas trazidas pelo recorrente para
demonstrar o valor dos créditos não são suficientes para demonstrar a existência dos mesmos,
sendo necessária a retificação das GFIP, conforme já assentado nesse voto, o que não foi
observado pelo recorrente e nem mais o pode, considerando o prazo decadencial para proceder à
retificação.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa da compensação efetuada nessa
rubrica.
3 - Do aviso prévio indenizado
Aqui também se trata de questão já pacificada no âmbito das cortes superiores, em
particular no REsp no 1.230.957/RS, o que inclusive motivou a Procuradoria da Fazenda Nacional a
se manifestar expressamente pela dispensa de contestar e recorrer sobre a matéria, conforme
Parecer Normativo PGFN no 485/2016. Segue o teor da ementa do julgado em relação a essa
matéria:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Recurso especial de HIDRO JET
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.
[...]
2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
2.1 Preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC. Não havendo no acórdão recorrido
omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do
CPC.
2.2 Aviso prévio indenizado.
Fl. 6786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
17
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência
de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato
de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua
rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência.
Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito
aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o
pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado,
visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a
futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há
como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, “se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe
corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do
empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a
circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba”
(REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).
Contudo, a decisão adotada em face do REsp no 1.230.957/RS teve seus efeitos
sobrestados em virtude do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) na matéria discutida no Tema 163/STF, que tem como paradigma o Recurso Extraordinário
(RE) no 593.068/SC, cujo julgamento foi concluído em outubro 2018. A despeito da conclusão do
julgamento do RE 593.068/SC, o STJ decidiu novamente por sobrestar a decisão relativa ao Resp
1.230.957/RS, até a publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo STF a respeito do Tema
985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR). Ocorre que o RE 1.072.485/PR diz respeito
exclusivamente ao terço constitucional de férias, havendo decisões da Suprema Corte acerca da
ausência de repercussão geral nas lides envolvendo o aviso prévio indenizado, de forma que por
meio da Nota PGFN/CRJ/N o 485/2016, foi incluído o tema na lista de dispensa de contestar e
recorrer, consoante se pode verificar a seguir:
NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016 Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759
de Repercussão Geral. Portaria PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no
789/2016. Decisões recentes que entendem que o STF assentou a ausência de
repercussão geral da matéria em virtude. Inviabilidade, no cenário atual, de
recurso extraordinário. Matéria decidida no RESP no 1.230.957/RS. Recurso
representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n° 10.522/2002. Alteração da
orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão do tema em lista de
dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB nos termos do
§9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014. (Grifou-se)
Assim, da mesma forma que no capítulo anterior, não restam dúvidas quanto à não
incidência de contribuições sobre a rubrica aviso prévio indenizado, de forma que o contribuinte
Fl. 6787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
18
poderia se compensar de eventuais créditos após o trânsito em julgado, porém, desde que
demonstrasse a existência dos créditos, de forma que seria necessário a retificação das GFIP, pois
de fato as planilhas trazidas pelo recorrente para demonstrar o valor dos créditos apurados nessa
rubrica não são suficientes para demonstrar a existência de tais créditos, sendo necessária a
retificação das GFIP, conforme já assentado nesse voto, o que não foi observado pelo recorrente e
nem mais o pode, considerando o prazo decadencial para proceder a retificação. Mais uma vez,
conforme apontou a autoridade fiscal:
23. Não é possível a homologação de crédito de valor de pagamento de
contribuição não informada em GFIP. Sendo o caso de identificação de
pagamento indevido ou a maior, deve o contribuinte enviar nova GFIP
(retificadora) de modo a constituir e demonstrar o crédito tributário confessado
que, em cotejo com a GPS, formaliza o saldo credor em seu favor e,
posteriormente, não antes, poderá repeti-lo (restituí-lo ou compensá-lo com
créditos tributários futuros).
24. A imposição legal para entrega de declaração retificadora dos débitos
confessados, neste caso de entrega da GFIP, tem também como finalidade
conciliar o valor das contribuições com o do cálculo do benefício a ser pago ao
segurado. A falta de entrega da retificadora, em desacordo com o disposto na
legislação tributária, para ajustar o salário-de contribuição provoca distorções na
apuração do benefício previdenciário a se conceder futuramente.
De se registrar ainda a publicação em 10/5/2024 de acórdão relativo ao Tema 1170
do STF, que firmou a seguinte tese :
A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao
trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao
período do aviso prévio indenizado.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa da compensação efetuada nessa
rubrica.
4 - Das retenções em serviços prestados mediante cessão de mão de obra
O recorrente declarou ainda no campo compensação da GFIP créditos decorrentes
de retenções em serviços prestado mediante cessão de mão de obra, conforme determinado no
art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, sem contudo ter informados valores de retenção nas GFIP das
competência em discussão, exceto naquela referente à competência 06/2013, na qual informou o
valor de retenção de R$ 3.637,88 e retenção compensada de R$ 1.240,00, conforme demonstrado
pela fiscalização nos autos. Conforme informou a autoridade fiscal:
30. Portanto, restou comprovado que o contribuinte não possuía ou, pelo menos,
não declarou a existência de crédito, condição imprescindível à fruição do crédito
por conta de retenção em documento fiscal. Não é possível a homologação de
crédito de valor de pagamento de contribuição não informada em GFIP. Sendo o
caso de identificação de pagamento indevido ou a maior, deve o contribuinte
Fl. 6788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
19
enviar nova GFIP (retificadora) de modo a constituir e demonstrar o crédito
tributário confessado que, em cotejo com a GPS, formaliza o saldo credor em seu
favor e, posteriormente, não antes, poderá repeti-lo (restituí-lo ou compensá-lo
com créditos tributários futuros).
Instrução Normativa no 1.300, de 2012
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário,
desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão
de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
Ainda conformou apontou o julgador de piso:
Em relação as compensações realizadas com créditos decorrentes de retenções
em serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra, a Impugnante assevera
que não há necessidade de retificar as GFIP e que referidas retificações não tem o
condão de ser condição para deferir as compensações, posto que os "atos
infralegais jamais prevaleceriam sobre as leis que regem a matéria".
Observa-se que a Interessada é livre para retificar ou não suas GFIP, no entanto, a
homologação das compensações depende da declaração das retenções. Se
eventualmente a Interessada tivesse declarado em GFIP as retenções sofridas,
conforme estabelecido em normas infralegais, poderia ver homologada as
compensações, pois possibilitaria, assim, à Administração Federal controlar o
montante e a efetiva utilização desses créditos, de acordo com o regramento
normativo para este procedimento.
Segundo o Relatório Fiscal, "apenas na GFIP da competência 06/2013, informou
valores de retenção de R$ 3.637,88 e retenção compensada de R$ 1.240,00". Foi
anexada a lista das GFIP analisadas, entretanto, a Impugnante não produziu
argumentação nem provas específicas em relação a essas informações, optou por
questionar a legalidade das normas infralegais que estabelecem procedimentos
de controle e operacionalização de compensações no campo do custeio do
Regime Geral de Previdência Social. Com a devida licença pela repetição, o
julgador administrativo de litígios fiscais não tem competência para afastar
normas sob a alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade, essa atribuição foi
reservada ao judiciário.
No caso sub examine várias normas converge para deixar clara a obrigação de
declarar as retenções em GFIP, com especial relevo, por sua especificidade, a
Fl. 6789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
20
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que regem as
compensações tributárias:
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão
de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e II - destacada na nota
fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a contratante tenha
efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1oA compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2oPara fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3oO saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 7oe 8odo art. 56, ou
poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de
2014)
(Destacou-se)
Esses mandamentos foram reproduzidos pela Instrução Normativa RFB no 1717,
de 17 de julho de 2017.
Art. 30. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma prevista no art. 88, ou, que possuir, após a compensação, saldo em seu
favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Art. 88. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
Fl. 6790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
21
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão
de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
(Destacou-se)
Portanto, não assiste razão à Impugnante. Deveria ter obedecido as normas
infralegais e procedimentais. Ao não informar as retenções em GFIP, contrariou
comando de norma expressa, com presunção de legalidade, o que impossibilita a
eventual homologação das compensações, já que a Administração Tributária
Federal está atrelada às normas.
Conforme exposto, a exigência de que as retenções tenham sido
declaradas/informadas nas GFIP de origem é fundamental para a comprovação do crédito, não se
tratando de mera obrigação acessória ou mera questão formal, mas de exigência legal no tocante
a forma de processamento de compensações, que exige a certeza e liquidez dos créditos para fins
de sua homologação, sendo condição essencial para que o Auditor Fiscal dê seguimento à
apuração do crédito requerido.
No caso dos autos, verifica-se que o próprio recorrente informa não ter informado
as retenções em GFIP - o que também foi apurado pela fiscalização -, alegando não haver tal
exigência em lei. É certo que há. A Lei no 8.212, de 1991, em seu art. 32 determina que a empresa
está obrigada a declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, sendo
que as normas infralegais deixam claro sobre a necessidade e a forma de declarar em GFIP as
retenções previstas no art. 31 da mesma lei. Nesse mesmo sentido, cito ainda a orientação contida
no Manual da GFIP, aprovado por Instrução Normativa da RFB e que compõe a legislação
tributária que regulamenta a matéria:
2.16 – COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, ... bem como eventuais valores
decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98) não
compensados na competência em que ocorreu a retenção ... obedecido ao
disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais administradas pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) ... em que
ocorreu a retenção sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ...
A GFIP/SEFIP da competência em que... não foram informados ... a retenção sobre
nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP, exceto
nas compensações de valores: ...
Fl. 6791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
22
Considerando que a fiscalização examinou detidamente a documentação
apresentada pelo recorrente durante o procedimento fiscal e restando comprovado que o
recorrente não observou a legislação pertinente para promover a compensação de valores de
retenção, deve ser mantida a glosa efetuada.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Ressaltado o profundo e coerente trabalho analítico desenvolvido pela ilustre
conselheira-relatora, peço licença para não aderir a um de seus fundamentos específicos, consistente
na aplicação do art. 170-A do Código Tributário Nacional às ações e medidas coletivas ou típicas de
controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, ou destinadas a estabelecer orientações
gerais e vinculantes (erga omnes), pela via dos recursos repetitivos ou representativos de
controvérsia constitucional ou infraconstitucional.
Para não cansar desnecessariamente o Colegiado, faço apenas uma síntese.
O art. 170-A do CTN impede a compensação tributária como modo de devolução de
quantias indevidamente arrecadadas a título de tributo, se houver jurisdicização acerca da existência
do indébito ou do modo de devolução (reparação do ato ilícito do recolhimento indevido), em ações
subjetivas, que digam respeito ao quadro idiossincrático do contribuinte individualmente
considerado.
Os recursos repetitivos ou representativos de controvérsia constitucional ou
infraconstitucional, bem como o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade (ou
abstrativizado, via reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional) ignora critérios
determinantes essenciais de cada contribuinte, individualmente selecionado, e, portanto, não implica
a juridicização da pretensão de devolução de quaisquer quantias.
Ademais, é inequívoca a posição atual do Supremo Tribunal Federal em relação à
necessidade de cada contribuinte ajuizar a ação ou propor a medida judicial cabível,
individualizada, para obter provimento capaz de assegurar seu alegado direito contra a Fazenda, sob
pena de alienação, dada a modulação temporal dos efeitos de declaração de constitucionalidade (ou
de legalidade).
Fl. 6792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
23
A experiência indica que contribuintes que deixaram de ingressar no Judiciário
tendem a ser proibidos de pleitear administrativa ou judicialmente a devolução de indébitos
tributários, dado os efeitos de precedente vinculante a eles não se aplicar. Se o padrão do sistema
jurídico é pela alienação da proteção constitucional àqueles que não ingressaram com ações
individuais, não se pode afirmar que suas relações jurídicas tributárias foram judicializadas nas
hipóteses de recursos repetitivos ou representativos de controvérsia constitucional ou
infraconstitucional, bem como o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade (ou
abstrativizado, via reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional).
Em relação às ações coletivas, a situação é um pouco mais complexa, pois a
legislação processual civil estabelece regras específicas para a extensão de efeitos, como tive a
oportunidade de expor em outro julgamento. Naquela oportunidade, mencionei a discussão sobre
quais associados de uma entidade seriam beneficiados por decisão transitada em julgado, em
relação ao quinto, consideradas as diversas hipóteses de representação (ordinária, extraordinária etc)
e a circunstância de o associado juntar-se síncrona ou diacronicamente à entidade coletiva
vitoriosa.
Assim, ressalvando apenas meu entendimento no sentido da inaplicabilidade do art.
170-A do CTN às ações ou medidas judiciais “objetivas”, tendentes à formação de orientações
vinculantes e gerais, acompanho o voto da ilustre conselheira-relatora.
É como voto.
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 6793
DF CARF MF
Original